Tribunal: TJES
Processo: 5001682-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCITOU E ACOLHEU DE OFÍCIO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DIANTE DA PREMISSA DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO. FISIOTERAPIA. MÉTODO
PEDIASUIT.
TRATAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA PORÉM NÃO PADRONIZADO PERANTE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ENTENDIMENTO FIXADO NO IAC N. 14, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO GERAL 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
. A hipótese repercute sobre demanda judicial aforada objetivando o fornecimento de tratamento denominado
fisioterapia
pelo método
Pediasuit
, que a despeito de registrado na ANVISA, ainda não se encontra padronizado no SUS.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal tem afastado a obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 em situações idênticas à reportada no presente caso, chancelando a permanência, ainda que provisória, dos feitos no âmbito da Justiça Estadual, não havendo se falar na inclusão da União na lide para ulterior deslocamento para a Justiça Federal, sem prejuízo de nova apreciação da matéria a depender do que vier a ser deliberado no referenciado Tema 1.234 por aquela Corte Constitucional.

III.
A Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS, deliberou no sentido de que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
”. Tal Incidente foi deflagrado “
em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS
” (
STJ
- IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

IV.
Diante do explicitado quadro acerca do que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, torna-se necessária a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizado pelas Cortes de Superposição.

V.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001682-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEAN CARLO MARQUES JUNIOR
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes pares,

A propósito da análise da matéria vertida no Voto proferido pelo Eminente Relator, alusiva, essencialmente, à aferição da competência para processamento e julgamento do feito originário, que verte acerca de pedido de disponibilização de tratamento de fisioterapia pelo método “
Therasuit/Pediasuit
”, atualmente registrado na Anvisa, porém, não disponibilizado no Sistema Único de Saúde, reúno compreensão divergente, com a devida vênia.

Com efeito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, com amparo no que deliberado no
Tema 793, de Repercussão Geral
, adotou a compreensão de que, em se tratando de pretensões voltadas ao fornecimento de medicamento, “
a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:

a)

tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal
;

b)

no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal
;

c)

medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral
; e

d)

em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente
.”

(
STF
- RE 1331005 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

Nada obstante,
a questão alusiva à obrigatoriedade de inclusão da União em demandas que versem sobre medicamentos registrados na ANVISA sem padronização no SUS será objeto de nova apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça
, porquanto a matéria foi submetida à sistemática da
Repercussão Geral no RE 1366243 (Tema 1.234, Rel. Ministro LUIZ FUX, então Presidente, posteriormente distribuído ao Ministro GILMAR MENDES)
, o que acabou por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793, consoante tem admitido aquela Suprema Corte em precedentes mais recentes,
in litteris:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2.
A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793
.

3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem.

(
STF
- Rcl 49585 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)

Em reforço à delineada percepção, faz-se pertinente trazer à colação o inteiro teor da Decisão proferida pelo
Eminente Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO
, na
Rcl 54947/GO (DJe 17/10/2022)
, em que demonstra importante histórico acerca da controvérsia, concluindo, por fim, que “
a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral
[Tema 1.234]
revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação da parte final do Tema 793
”, no que ordenou a permanência da causa, no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
, no aguardo da nova deliberação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em sede de Repercussão Geral, citando inúmeras decisões em igual sentido de outros Ministros,
in litteris:

“
DECISÃO:

1.
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 5083315-77.2021.8.09.0000. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 793 da repercussão geral em processo relativo a fornecimento de medicamento
.

2.
A medida liminar foi deferida. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo a manutenção da decisão reclamada.

3.
É o relatório. Decido.

4.
Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

5.
No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.

6.
Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Red. p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, grifou-se).

7.
A Primeira Turma desta Corte, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”. Neste caso, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda quando for o ente legalmente responsável pela obrigação principal, como nas hipóteses em que o medicamento ou o tratamento pleiteado:

(i) não tiver registro na Agência Nacional de Vigilância - ANVISA (vide Tema 500-RG);

(ii) não for padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES;

(iii) embora padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente;

(iv) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência;

(v) for para enfermidade oncológica.

8.
Na ocasião, foram julgadas as seguintes reclamações: Rcls 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e as Rcls 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli.

9.
Embora majoritária a orientação nesta Corte, em razão da existência de decisões contrárias, notadamente quanto à imprescindibilidade da presença da União em se tratando de medicamento não incorporado ao SUS, o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria aqui discutida ao analisar o RE 1.366.243 (Rel. Min. Presidente), Tema 1.234, nos seguintes termos: “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
”
.

10.

Como se observa, a definição do tema refere-se apenas a medicamentos “não padronizados”. Todavia, a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação da parte final do Tema 793. A propósito, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 54.241, Rel. Min. Gilmar Mendes; na Rcl 55.873, Rel. Min. Dias Toffoli; e no RE 1.387.757-AgR, Rel. Mi. Luiz Fux
.

11.
O caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Abiraterona 250mg ou do medicamento Enzalutamida 40mg, ambos com registro na ANVISA, utilizados para tratamento oncológico, especificamente de neoplasia maligna de próstata.

12.
Entendo, assim, que há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. Verifica-se, ademais, que foram esgotadas as instâncias ordinárias e, embora a decisão reclamada seja anterior, o reconhecimento da repercussão geral amparou-se na existência de decisões conflitantes nesta Corte, de modo que, nesse cenário, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese.

13.

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento de mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234), após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral (autos nº 5083315-77.2021.8.09.0000). Sem honorários, tendo em vista ser o Ministério Público o substituto processual
.

14.

Enquanto não resolvida a questão, mantenho os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem, de modo a assegurar a ausência de interrupção no fornecimento do medicamento/tratamento
.

Publique-se. Comunique-se

Brasília, 13 de outubro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
”

Frente ao delineado cenário, do qual se extrai que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal tem afastado a obrigatoriedade de aplicação do Tema 793 em situações deste jaez, chancelando a permanência, ainda que provisório, dos feitos no âmbito da Justiça Estadual, não há se falar na inclusão da União na lide para ulterior deslocamento para a Justiça Federal, sem prejuízo de nova apreciação da matéria a depender do que vier a ser deliberado no referenciado Tema 1.234 por aquela Corte Constitucional.

Atrelado a isso, cabe pontuar que a
Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no âmbito do
Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS
, deliberou no sentido de que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC),
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado
, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
”. Tal Incidente foi deflagrado “
em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o
fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS
” (
STJ
- IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

In casu,
nota-se que o tratamento pleiteado, a despeito de registrado na ANVISA, ainda não se encontra padronizado no SUS.

Diante do explicitado quadro acerca do que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, torna-se necessária a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizados pelos Tribunais Superiores.

Isto posto,
data maxima venia
, confiro provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por JEAN CARLO MARQUES JUNIOR, no sentido de reformar a Decisão Monocrática objurgada para declarar a competência da Justiça Comum Estadual para apreciação da causa originária e, em sendo o caso de sagrar-se vencedor o Voto ora proferido, suscito e acolho questão de ordem no sentido de ser encaminhado Voto de Relatoria para a finalidade de apreciação da questão de mérito subjacente, em razão da necessária precedência do pronunciamento do Relator do Recurso sobre a matéria, nos termos do artigo 137, do RITJES.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001682-71.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JEAN CARLO MARQUES JUNIOR

DEF.PÚBLICO : JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR: CARLOS HENRIQUE STABAUER RIBEIRO,

MAGISTRADO : ANDRE GUASTI MOTTA

Nº PROC. ORIG.: 0000516-79.2015.8.08.0039

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de agravo
interno interposto por JEAN CARLO MARQUES JUNIOR, por inconformado com a decisão monocrática que, de ofício, suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda originária, razão pela qual, não conhe
ceu
do agravo de instrumento, determinando:
(
i
)
a remessa dos autos do processo originário para a Justiça Federal;
e (ii)

que seja mantido o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, até ulterior decisão do Juízo competente.
1

O Recorrente alegou, em síntese, que:
(i)
segundo jurisprudência dominante, é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda,
em casos de medicamentos ou tratamentos registrados ou reconhecidos perante a ANVISA, cabendo tão somente ao Tribunal direcionar o cumprimento conforme as regras de Competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;
e (ii)
a decisão monocrática agravada não se compatibiliza com o entendimento firmado
no Tema 793

do
STF,
violando os
“
arts. 2º e 198 da Constituição Federal, ao restringir a SOLIDARIEDADE entre os entes públicos na medida que condiciona a demanda judicial à inclusão da União no pólo passivo.”

Ocorre que,
ao reconhecer a i
ncompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda originária,
a decisão impugnada baseou-se em julgado do STF que afasta, justamente, os argumentos utilizados nas razões recursais como fundamento para o pedido de reforma da decisão monocrática agravada. Vejamos:

“
Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada em 2015, época em que a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem.

Decorridos cerca de 6 (seis) anos desde o ajuizamento da demanda,
o tratamento foi registrado na ANVISA.

Assim, em janeiro de 2021, ou seja, cerca de 6 (seis) anos após o ajuizamento da demanda, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]

O autor alega em exordial que é portador de paralisia cerebral, devido à anoxia, com sequela motora de membros inferiores,(CID 10 G80.0 e CID 10 F84), conforme laudo médico. Aduz, ainda, que para melhora em seu quadro clínico necessita do tratamento de fisioterapia pelo método
Pediasuit
, uma vez que o método tradicional não está fazendo efeito, tudo conforme laudos médicos de ff. 07-9.

Assim, em que pese em casos tais tenha adotado entendimento diverso do que passo a proferir neste
Decisum
,
após rever a matéria sob uma nova ótica, uma vez que o tratamento requerido não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA e pelo COFFITO, vislumbro, diante da análise do caso vertente, a possibilidade de custeio do referido tratamento pelos requeridos.

Isso porque os laudos de ff. 07-9 são enfáticos acerca da necessidade do referido tratamento, diante da ineficiência da fisioterapia tradicional no requerente.

Em virtude do exposto,
DEFIRO
,
inaudita altera pars
, a tutela provisória de urgência, sob a forma de
tutela específica de obrigação de fazer
, para
DETERMINAR
aos Requeridos que viabilizem o tratamento adequado, qual seja, tratamento fisioterápico através do Método
PEDIASUIT
, para o autor
JEAN CARLO MARQUES JUNIOR.
Na hipótese de indisponibilidade do tratamento e do exame na rede pública, dentro do mesmo prazo, deve ser disponibilizada na rede privada às expensas dos entes políticos, independente de comunicação prévia a este Juízo.

A presente ordem deverá ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]”

Pois bem.

No RE 1298308/PR,
que versa sobre o fornecimento de tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit
, o relator, Ministro Edson Fachin deixou assente que, em se tratando de pedido de
fornecimento de tratamento não incluído nas políticas públicas
, o feito deve ser encaminhado à
Justiça Federal
, a fim de que esta decida sobre a
inclusão da União no polo passivo
da demanda, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral.

Vejamos:

“
RE 1298308 / PR – PARANÁ
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 14/04/2021

Publicação: 19/04/2021

Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16/04/2021 PUBLIC 19/04/2021

Partes

RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO
DO PARANÁ PROC(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DO PARANÁ RECDO.(A/S) :
ESTADO
DO PARANA PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO
DO PARANA

Decisão:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado
do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS DE
SAÚDE
– OBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO – ENUNCIADO Nº 26 DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DO TJPR -
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 23, II; e 196 da CF.

Nas razões recursais,
sustenta-se que o acórdão recorrido “ao determinar a remessa do feito à Justiça Federal, olvidando da solidariedade entre os entes federativos para fornecimento de medicamentos no no âmbito do Sistema Único de
Saúde
- SUS, acabou por contrariar os arts. 23, inc. II e 196, da CF, viabilizando a rediscussão do tema em sede de recurso extraordinário
(...)” (eDOC 21, p. 4).

Acrescenta-se, também, que “no julgamento do Tema da repercussão geral 793, em que em que se discutiu a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, este Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência consolidada acerca da solidariedade entre os entes federativos, assentando a compreensão de que é possível ao cidadão, usuário do Sistema Único de
Saúde
– SUS, direcionar sua pretensão em face da União, do
Estado
ou do Município, não havendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os demandados
.” (eDOC 21, p. 5-6).

Ao final, requer que se reconheça, a favor da paciente, a responsabilidade solidária do
Estado
do Paraná, conforme decidido no Tema 793 da sistemática da repercussão geral (eDOC 21, p. 9).

A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25).

É o relatório. Decido.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de
saúde
e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Eis o teor da ementa de referido julgado:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA
SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”

Destaco, por relevante, trechos da decisão colegiada proferida nos embargos de declaração, com efeitos infringentes, pelo Tribunal de Justiça do
Estado
do Paraná (eDOC 16, p. 5):

“
Da leitura da tese supramencionada, bem como do acórdão, denota-se que o entendimento da Suprema Corte de que a União,
Estados
, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de
saúde
à população, podendo o polo passivo das demandas envolvendo a matéria ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, foi mantido.

Entretanto, da segunda parte da tese fixada, extrai-se que o STF determinou que, embora a parte possa demandar em face de qualquer um dos entes federados, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as competências administrativas do Sistema Único de
Saúde
, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No presente caso, o Ministério Público do
Estado
do Paraná ajuizou Ação Civil Pública em favor da infante H.G., visando o fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método
PEDIASUIT
, eis que a paciente é acometida de paralisia cerebral tetraparética (CID G80.0) desde o seu primeiro ano de vida.

Embora se reconheça que à direção municipal do SUS compete “gerir e executar os serviços públicos de
saúde
”, nos termos do artigo 18, I, da Lei 8.080/1990, e que ao ente estadual incumbe “prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de
saúde
”, conforme dispõe o artigo 17, III, da Lei 8.080/1990,
o caso trata de fornecimento de fisioterapia pelo método
PEDIASUIT
, o qual não está disponível na rede pública de
saúde
, conforme se infere de consulta realizada ao SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

Dessa forma,
tratando o objeto do presente feito de dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal, a fim de que esta decida sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda, levando em consideração a o artigo 109, I, da Constituição Federal e a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.
”

Com efeito, verifico que a instância a quo, ao concluir pela remessa dos autos à Justiça Federal para a inclusão da União na lide, decidiu a questão em conformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.

Nesse sentido, destaco fragmentos de recente decisão monocrática exarada no ARE 1.301.670, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.01.2021, cujo recurso também foi interposto pelo Ministério Público do
Estado
do Paraná e baseado na Súmula 150 do STJ:

No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 23, II, e 196, ambos da CF/1988, bem como ao entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral. Em suma, defende que (a) o referido precedente paradigma não estabeleceu a competência da Justiça Federal para julgar ações visando ao fornecimento de medicamentos não previsto na lista do SUS; (b) os medicamentos pleiteados (...) não se trata de medicamentos de alto custo e nem de medicamentos sem registro na ANVISA (fl. 12, Vol. 15).

(...)

O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 855.178-ED (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), firmou tese no sentido de que:

(...)

‘
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

(...)

Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no Tema 793.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2021.

Ministro EDSON FACHIN

Relator”

No mesmo sentido, restou decidido no julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação nº
49918:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.
MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.(Rcl 49918 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)”

Nesse contexto, e considerando que, a teor da Súmula 150 do STJ,
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"
,
restam evidenciadas a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda originária e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, de ofício, suscito a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda originária, razão pela qual, não conheço do agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos do processo originário para a Justiça Federal.

Determino, outrossim, que seja mantido o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, até ulterior decisão do Juízo competente.
2
”

A
pós a publicação da decisão monocrática agravada, o
STJ
admitiu o IAC no CC nº
187276/RS
(Tema 14)
,
delimitando a seguinte tese controvertida:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.”
(IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.)

O IAC encontra-se pendente de julgamento
e não houve determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a questão
.

Por outro lado, no STF, permanece prevalente o
entendimento
acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda que tratar de medicamento ou tratamento registrado
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao
Sistema Único de Saúde
(
SUS
).

Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO
.
NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
2.
A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde
. 3.
A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz.
Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4.
Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica , as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem, considerando que
a medicação postulada se encontra ausente dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde (PDCT/SUS), entendeu ser necessária a inclusão da União no polo passivo da ação como litisconsorte passivo necessário, tornando a Justiça Federal absolutamente competente para o julgamento da demanda
. Assim,
manteve os efeitos da tutela de urgência para resguardar o atendimento de saúde do beneficiado, e declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal
.
O acórdão recorrido está em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no Tema 793
. 6. Agravo Interno do Estado do Paraná a que se dá provimento, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário do Ministério Público daquele ente federativo, mantendo a remessa à Justiça Federal determinada na origem, bem como a medida liminar deferida, até que o Juízo competente analise a causa.
(RE 1286407 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022)”

“
EMENTA Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados.
Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal.
Entendimento majoritário da Turma. Ressalva de entendimento. Provimento do agravo. 1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178),
a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida.
2. Nesse contexto,
não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento
. 3. Agravo interno conhecido e provido.

(Rcl 50482 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022)”

“
EMENTA Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde.
Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Entendimento majoritário da Turma
. Ressalva de entendimento. Provimento do agravo. 1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida. 2.
Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento
. 3. Agravo interno conhecido e provido.

(Rcl 51661 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022)”

Nesse contexto, mantenho o entendimento adotado na decisão monocrática agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

2

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001682-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JEAN CARLO MARQUES JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JEAN CARLO MARQUES JUNIOR
em face da r. decisão monocrática de ID nº 2605870 que, em sede do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, por compreender, em síntese, que
“no STF, permanece prevalente o entendimento acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda que tratar de medicamento ou tratamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria inaugurou a divergência, para dar provimento ao agravo interno,
“no sentido de reformar a Decisão Monocrática objurgada para declarar a competência a Justiça Comum Estadual para apreciação da causa originária”.

Na oportunidade, a nobre Magistrada consignou que
“a questão alusiva à obrigatoriedade de inclusão da União em demandas que versem sobre medicamentos registrados na ANVISA sem padronização no SUS será objeto de nova apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, porquanto a matéria foi submetida à sistemática da Repercussão Geral no RE 1366243, o que acabou por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793”.

Ainda, consignou que
“a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito o Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS, deliberou no sentido de que ‘até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

E, após detida análise dos autos, rogando
vênia
ao Eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada.

Isso porque, como exposto pela Eminente Desembargadora Substituta, tem havido uma mudança no entendimento dos Tribunais Superiores a respeito da obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo SUS.

Nesse sentido, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, no dia 12.04.2023, três teses para regulamentar o presente celeuma, veja-se:

Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na Anvisa,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
;

As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fim de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federativa que suportou o ônus financeiro
no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade
ad causam
à luz da Lei 8.080/1990 ou a nulidade das decisões proferidas pelo juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal;

A competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal, é determinada por critério objetivo, em regra em razão das pessoas que figuram no pólo passivo da demanda, competindo ao juízo federal decidir sobre interesse do processo (Súmula 150/STJ),
não cabendo ao juiz estadual, ao receber os autos que lhes foram restituídos em vista da exclusão do ente federal, suscitar conflito de competência (Súmula 254/STJ)
.
1

Portanto, rogando vênia ao entendimento diverso, entendo que, enquanto pendente de análise o Tema n. 1.234 pelo Pretório Excelso, não se revela possível, em casos tais, a declinação da competência para Justiça Federal.

Isto posto, novamente pedindo vênia ao Eminente Relator,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

É como voto.

1
Decisão ainda pendente de publicação, disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-abr-12/stj-autoriza-cidadao-escolher-quem-processar-remedio-sus2.